Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-65.2018.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007785-65.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALOISIO PINTO DE MORAES JUNIOR - CPF: 030.545.981-36 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR

DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEIÇÃO
– PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM PÚBLICA ABALADA COM A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINAL E DIANTE DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – COMPATIBILIZADA A PRISÃO COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
2. MÉRITO:
2.1. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – 2.2.
PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – DESVALOR IDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PONDERAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E NAS PECULIARIDADES DO TRANSPORTE REALIZADO – 2.3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO BIFÁSICO – VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO PISO LEGAL – APELO CONHECIDO, PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE REJEITADA E MÉRITO DESPROVIDO.

1.

É da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema. Assim, reiterada a atenção aos pressupostos e requisitos da custódia preventiva do apelante materializando a

garantia à ordem pública, especialmente diante da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e de sua reincidência, tem-se por válido e motivadamente negado o direito de apelar em liberdade, o qual fora compatibilizado com o regime inicial semiaberto imposto, na medida em que expedida a guia de execução penal provisória e designada audiência admonitória.

2.1. As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judicializados de testemunhas e dos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do édito condenatório.

2. 2. Mostra-se escorreita a pena-base estabelecida acima do mínimo legal, se restou satisfatoriamente fundamentada a exasperação com fulcro na natureza e na subida quantidade de droga apreendida, aliadas às nuances do caso concreto, indicando a destinação do entorpecente a cidades do interior do Estado, em
quantum
proporcional e adequado à reprovação do ilícito.

2.3. Se a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma equânime à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa igualmente fora fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado, por sinal no mínimo legal, não há margem para redução da pena de multa imposta no caso
sub judice
com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALOÍSIO PINTO DE MORAES JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALOÍSIO PINTO DE MORAES JÚNIOR
contra a r. sentença vista no ID 29464625, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 7785-65.2018.811.0045 – cód. 162957, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 29464634 ao ID 29464638, o ora apelante postula,

preliminarmente
,
a concessão do
direito de recorrer em liberdade,
arguindo ser inidônea a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
, indeferindo-lhe tal benesse tão somente pelo fato de ter permanecido segregado durante toda a instrução do feito, ao tempo em que confere destaque ao regime imposto na r. sentença, qual seja, o semiaberto, requerendo a expedição de alvará de soltura.

No
mérito
, almeja ser
absolvido
sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria do tráfico de entorpecentes que lhe é atribuída.
S
ubsidiariamente
, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal
, diante da inaptidão do desabono conferido às circunstâncias judiciais; bem como,
seja reduzida o que a i. defesa denomina de
“pena pecuniária”

(
rectius
, pena de multa
), haja vista a precária situação financeira do apelante.

Contrarrazoando o apelo, o membro ministerial manifesta-se pelo desprovimento por meio da peça de
ID 29464641 ao ID 29464643.

Instada a se manifestar, a i.

Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no
ID 34465477, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opinando pela
rejeição da preliminar
e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR
DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ALOÍSIO PINTO DE MORAES JÚNIOR
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo veicula o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante, porquanto lhe foi negado pelo d. juízo
a quo
com fundamentação reputada abstrata e genérica, logo, inidônea para tanto.

Entretanto, analisando detidamente o r.
decisum
, verifico que, diferentemente do alegado pela defesa, a manutenção da prisão cautelar no bojo da r. sentença restou devidamente lastreada em elementos extraídos dos autos, apesar da exposição sintética e pouco modelar de seus fundamentos, atentou-se, sobretudo, à clausula
rebus sic standibus
que norteia a privação cautelar de liberdade, destacando a persistência daqueles argumentos inicialmente ponderados para a restrição ambulatorial, os quais justificaram a manutenção da custódia preventiva durante todo o trâmite processual e integraram a r. sentença condenatória (ID 29464625 – p. 6).

Nesse contexto, cumpre destacar que desde a conversão do flagrante em prisão preventiva fora consignado pelo d. juízo
a quo
a necessidade de ser
garantida a ordem pública
,
in verbis
:

“[...] A uma pela
quantidade de substância de entorpecente apreendida
, qual seja, 199,5 quilos de maconha.

A duas, porque o conduzido é
reincidente na forma da lei
, conforme consulta junto ao endereço eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

A três, porque em liberdade o conduzido demonstra que vem encontrando estímulo para a prática de novas infrações penais, eis que
deveria estar cumprindo pena no regime aberto na Comarca de Cuiabá/MT.
[...].” – sic
ID 29456035 – p. 3. Destaquei.

E, consoante reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:
“inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva”
(STJ – HC 506.958/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

Ademais, deve-se agregar ao referido argumento o posicionamento dominante nos Tribunais Superiores em hipóteses análogas à
sub judice
, autorizando a aferição da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
a partir da análise da
quantidade
e/ou da variedade dos entorpecentes encontrados ­– totalizando
79,608 kg (setenta e nove quilogramas e seiscentos e oito gramas) de maconha
,

fatores estes devidamente ponderados
in casu
e associados à já dita
existência de processo executivo de pena ainda em trâmite
registrado sob o n.º 0017011-68.2014.8.11.0002, revelando-se aptos a apontar a periculosidade real do réu, e, via de consequência, o risco que oferece à ordem pública.

A jurisprudência uniformizada no âmbito d
esta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n.º 25
,
aprovado pela c.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas não diverge, dispondo que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Assim, conquanto não se negligencie
a última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54, decidindo por obstar a execução da pena para condenados em segunda instância, concluo que o caso dos autos vai mais além, porquanto persistem atuais os pressupostos e requisitos da custódia preventiva de
ALOÍSIO PINTO DE MORAES JÚNIOR
, a quem foi válida e motivadamente negado o direito de apelar em liberdade, a despeito da imposição de regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade.

A propósito, demonstrada a necessidade da prisão cautelar, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que seja assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário. E,
in casu
, percebe-se que o magistrado de 1º grau mandou expedir a Guia de Execução Penal Provisória e promoveu a compatibilização da prisão cautelar com o regime imposto, tanto que designou audiência admonitória.

Destarte,
REJEITO
a preliminar defensiva, de modo a indeferir os pedidos de concessão do direito de apelar em liberdade e de expedição de alvará de soltura em prol de
ALOÍSIO PINTO DE MORAES JÚNIOR.

É como voto a preliminar.

V O T O
–
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade recursal, e adentrando à análise de mérito, cumpre reproduzir a narrativa da exordial acusatória segundo a qual no dia 28/10/2018, o corréu
Wagner Targino dos Santos
(em relação ao qual o feito foi desmembrado) trabalhava como motorista de caminhão, quando seu empregador suspeitou das paradas em locais diversos no trajeto que saiu de Cuiabá/MT em direção à Sinop/MT, motivo pelo qual determinou que o encontrasse na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, e rastreou o caminhão no pátio do Posto Sabiá, surpreendendo no interior do veículo o ora apelante
ALOÍSIO PINTO DE MORAES JÚNIOR
, ocasião em que o codenunciado empreendeu fuga e o empresário
Eloi Toniolli
acionou a Polícia Militar, que em buscas no caminhão logrou encontrar 73 (setenta e três) porções de
maconha
, totalizando
79,608 kg
(setenta e nove quilogramas e seiscentos e oito gramas)
, evidenciando, assim, sua finalidade mercantil.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas:

Consoante o relatado, a i. Defesa formulou pleito absolutório com espeque na
insuficiência de provas
quanto à autoria do delito
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade delitiva

restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, tanto que não fora objeto da irresignação defensiva, e emerge do boletim de ocorrência anexado no ID 29455028, auto de apreensão visto no ID 29455029, exame preliminar de constatação de ID 29455031, laudo preliminar de constatação de ID 29456049 e laudo pericial de ID 29461483,
os quais atestaram tratar-se de
70 (setenta) tabletes e 03 (três) porções de maconha
, totalizando
79,608 kg (setenta e nove quilogramas e seiscentos e oito gramas)
.

Com relação à
autoria
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, vislumbro que os elementos amealhados aos autos atestam de forma segura que a conduta do réu se subsome ao tipo penal do tráfico de drogas, de modo que conclusão diversa àquela alcançada pelo d. juízo
a quo
não prospera.

Com efeito, é certo que nas duas fases da persecução criminal o apelante negou

o exercício da narcotraficância, sustentando que na data do fato apenas pegou carona no caminhão conduzido por seu primo distante, o codenunciado
Wagner Targino dos Santos
,

ainda na cidade de Várzea Grande/MT, com destino à cidade de Sorriso/MT em busca de trabalho – embora não tenha declinado o mínimo de informações quanto ao pretenso empregador, atribuindo, por fim, a propriedade dos entorpecentes apreendidos ao corréu.

Nada obstante o apelante tenha destacado em seu interrogatório extrajudicial
“[...] QUE assim que entrou no caminhão viu a droga em cima da cama que fica na gabine do caminhão; [...]” – sic
ID 29455021, a narrativa apresentada sob o crivo do contraditório elucidou que, em verdade, tomou conhecimento do transporte do entorpecente próximo ao município de Nobres/MT, quando o corréu puxou a cortina na cabine do caminhão, expondo os entorpecentes acomodados sobre uma cama ali localizada. Apesar do cenário, não teria dispensado a carona dada a falta de recursos financeiros para seguir viagem sozinho.

O corréu
Wagner Targino dos Santos
não foi ouvido nestes autos, porquanto, ao que se denota do registrado no boletim de ocorrência (ID 29455028), prontamente abandonou o caminhão e os entorpecentes nele contidos assim que fora interpelado pelo proprietário do veículo, empreendendo fuga, o que justificou, inclusive, o desmembramento do feito (ID 29464623).

Os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela defesa,
Joyce Morais Vieira
e
Flaviana Leite da Silva
ativeram-se a aspectos da vida social de ambos os acusados, aparentemente tranquilos e ligados a atividades lícitas, tendo ainda o sr.
Antônio Felipe dos Santos
confirmado o parentesco distante entre o apelante
ALOÍSIO
e o corréu
Wagner
,
desconhecendo, contudo, o vínculo mantido entre estes (ID 29466997).

Por seu turno, o proprietário do caminhão onde os entorpecentes foram apreendidos, sr.
Eloi Toniolli
declarou na fase policial e em juízo (ID 29455017 e ID 29466997) que conhecia apenas o corréu

Wagner Targino dos Santos
,
pois teria o contratado como motorista após indicação de um terceiro conhecido apenas como
Maicon
, e teria decidido interceptá-lo ao suspeitar da divergência entre as localizações declaradas pelo condutor e as apontadas no rastreador do veículo.

As declarações da referida testemunha convergem com as apresentadas por
Dionaton Correa
(ID 29455019 e ID 29466997), uma vez que ambos foram ao encontro do caminhão conduzido pelo codenunciado

Wagner
e o flagraram em atitude suspeita, asseverando em sua narrativa que este empreendeu fuga do local quando o sr.
Eloi Toniolli
se aproximou do veículo e que, além de constatar a presença de um indivíduo desconhecido deitado no interior da cabine, qual seja, o ora apelante, também notou o forte odor do entorpecente no recinto.

Ainda instruem os autos os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência,
Gabriel Cardim Pazim
e
Rafael Lisboa Both
(ID 29455017 e ID 29466997), confirmando as narrativas referidas alhures e sendo pontuais em destacar que os entorpecentes estavam no interior da cabine do caminhão, em local visível, e de fácil acesso, bem como divididos em três sacolas, aparentemente já destinadas a outra cidade.

Isso porque, segundo o policial
Gabriel Cardim Pazim
, t
ambém foram localizados 03 (três) pedaços de papel no interior do veículo, ao que tudo indica, individualizando a quantidade de “peças” e os quilogramas correspondentes a serem entregues aos destinatários (ID 29456043).

Concatenando tais elementos de convicção, as circunstâncias do flagrante não se coadunam com a versão de absoluta inocência arguida pela defesa, notadamente quando o próprio apelante confirmou ter pleno conhecimento do entorpecente transportado no veículo que trafegava como passageiro.

Ademais, não se descuida ser no mínimo questionável, para não dizer pouco crível, a situação de alguém que solicita, repentinamente, a carona de uma pessoa com a qual mantinha pouco contato, apontando-o como primo distante, e que mesmo depois de cientificado quanto ao transporte de exorbitante quantidade de substância entorpecente, cuja ilicitude é de conhecimento popular, continue trafegando em rodovia federal por mais de 300 km (trezentos quilômetros), sem que tenha se aliado ao ilícito, se já não o sabia previamente.

Ademais, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do apelado deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, e tais minúcias foram elucidadas pelos relatos dos agentes públicos referidos alhures, claramente indicativas da narcotraficância alardeada pela acusação.

A propósito, é
imperioso consignar ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator (a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017, e do entendimento uniformizado no âmbito deste Sodalício, com a edição do
Enunciado Orientativo n.º 8
,

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
,
e não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em eficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso destes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Não se olvida, outrossim, que
para a caracterização do tráfico de drogas é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o narcotráfico, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Por sinal, o entendimento uniformizado da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça não diverge, na medida em que a redação do
Enunciado Orientativo n.º
7
destaca:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Assim, inexistindo elementos concretos que descredenciem a versão narrada pelos policiais militares e demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, cujos depoimentos se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, não há motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Nesse sentido:

“RECURSO DEFENSIVO - TRÁFICO DE DROGAS - 22,5 QUILOS DE MACONHA – ABSOLVIÇÃO – TESE DE "CARONA" NÃO CORROBORADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS (DEPOIMENTO DOS PRF ́s) - TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA E REGIME PRISIONAL FECHADO - MANUTENÇÃO - IMPROVIDO. Os depoimentos prestados por policiais rodoviários federais, especialmente quando realizados em juízo, sob a garantia do contraditório - revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da atividade de repressão penal.
Ainda, embora o apelante negue a prática do tráfico de drogas, não trouxe nenhuma prova que pudesse demonstrar o álibi alegado ("estava de carona e a droga não lhe pertencia"), considerando-se em especial que a droga estava visível no banco traseiro do veículo.
O modus operandi do delito, além da quantidade de droga apreendida, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Deve ser mantida a reprimenda fixada na sentença (com valoração negativa da quantidade de droga na primeira fase dosimétrica), inclusive pena de multa, o que justifica a imposição do regime prisional inicial fechado.”
(TJMS, Apelação Criminal nº 0001612-30.2011.8.12.0049, Comarca de Água Clara, Rel. Desª. Elizabete Anache, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/11/2019, publicado em 11/11/2019) – destaquei.

Logo, está fadada ao insucesso a pretensão absolutória, sendo imperativa a
manutenção da r. sentença condenatória
dando o apelante
ALOÍSIO PINTO DE MORAES JÚNIOR
como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

2.

Do pleito de readequação da pena-base para o mínimo legal:

A pretensão subsidiária expõe o pleito de readequação da pena basilar, fixando-a no mínimo legal, pois negativadas as circunstâncias judiciais relacionadas à
culpabilidade
,
maus antecedentes
,
conduta social
e
personalidade
, sem a correspondente fundamentação idônea.

Ocorre que da análise da r. sentença vista no ID 29464625, denota-se que dentre os vetores do art. 59 do CP, nada foi exposto acerca dos
maus antecedentes
,
conduta social
e
personalidade
para que a i. defesa concluísse que foram negativados.

Noutro giro, foram efetivamente ponderadas em desfavor do apelante apenas a sua
culpabilidade
, sendo sopesada a quantidade do entorpecente apreendido, tendo o d. magistrado sentenciante apontado a significativa apreensão de 79,608 kg (setenta e nove quilogramas e seiscentos e oito gramas) de maconha; bem como as
circunstâncias do crime
, sob o viés do percurso de mais de 300km (trezentos quilômetros) em rodovia federal.

Contrariando o postulado pela defesa, a idoneidade dos mencionados argumentos é revelada nos exatos termos do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, tendo o legislador destacado não apenas ser possível a utilização da natureza e quantidade do entorpecente apreendido na primeira fase da dosimetria, como também preponderá-las sobre aquelas circunstâncias previstas no art. 59 do CP, daí porque a acertada negativação da culpabilidade do acusado.

Igualmente, se apresenta legítima a ponderação de particularidade do caso concreto, sob o viés da audácia do apelante e do corréu que, como já dito, percorreram mais de 300km (trezentos quilômetros) em rodovia federal com a expressiva quantidade de narcóticos adredemente escondida em um caminhão que transportava carga lícita, fortes no propósito de disseminar o comércio malsão nas cidades mais distantes desta Capital, sendo irrefutáveis a intermunicipalidade do transporte e a ousadia do
modus operandi
.

Logo, tendo o d. juízo
a quo
observado a diretriz prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição da República de 1988, apresentando fundamentação assaz a justificar a negativação de dois daqueles vetores apresentados no art. 59 do CP, e aplicado
quantum
de recrudescimento proporcional e razoável, há que se declarar a atenção aos princípios da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, em consonância com o expresso no
Enunciado Orientativo n.º 39
, editado pela c. TCCR,
in verbis
:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”;

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena privativa de liberdade imposta.

3.

Da pretensa redução da pena de multa:

A mesma conclusão alcançada alhures se aplica em relação ao pedido de redução da pena de multa imposta, ao que a defesa denomina
“pena pecuniária” – sic
ID 29464638, isso porque da r. sentença vergastada ressai que a quantidade de dias-multa foi fixada, consoante o disposto no art. 49 e seguintes do CP, de forma proporcional aos critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, partindo do mínimo previsto para o tipo penal, correspondendo a 500 (quinhentos) dias-multa, sendo, por fim, estabelecida em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em harmonia com o
Enunciado Orientativo n.º 33
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

E, conquanto a defesa alegue a hipossuficiência do acusado, tal fator fora igualmente ponderado ao ser estabelecido o valor unitário do dia-multa, tendo o d. magistrado sentenciante, com acerto, levado em consideração a situação socioeconômica do réu e, assim, fixado o valor de cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, o que corresponde ao piso legal do valor do dia-multa, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Portanto, também não prospera a pretensão defensiva sob tal perspectiva, permanecendo intocada a condenação do ora apelante à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como fica conservado o regime
semiaberto
para o cumprimento inicial da sanção,

assim como o pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal.

4.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço,
REJEITO
a preliminar defensiva, e no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo manejado por

ALOÍSIO PINTO DE MORAES JÚNIOR
, mantendo incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 7785-65.2018.811.0045 – cód. 162957.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020